Tribunal: TJMT
Processo: 1010049-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010049-42.2019.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
EMBARGADO: VALDA BAGINI BARCO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes oposto pela UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, para suprir obscuridade na decisão proferida em agravo interno, em que se proveu o recurso e em juízo de retratação, revogou a decisão liminar de Id. 8764064 e, em contrapartida, determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 10 c/c art. 933 ambos do CPC/2015 (Id. 29430952).
O embargante sustenta em sua fundamentação que há obscuridade na decisão.
Sustenta ser perfeitamente possível a atribuição do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender o cumprimento da decisão proferida em sede de ação de cumprimento de sentença, a uma, porque o serviço de “home care” objeto dos relatórios diários anexados aos autos fornecidos pela equipe multidisciplinar não está suspenso; a duas, porque não há risco iminente a embargada/Agravada, pois está devidamente assistida pela equipe multidisciplinar da embargante/agravante.
Argumenta que Antes de manifestar sobre a intimação de Id. 32632978, prescinde aclaramento na parte final da decisão embargada, qual seja, [...] provejo o recurso e em juízo de retratação, revogo a decisão liminar [...]. Indaga: “qual decisão Vossa Excelência esta se referindo?”.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhe efeito infringente, colimando a aclarar a r. decisão (Id. 33453967).
Em contrarrazões a embargada pugna pela rejeição dos embargos, com a condenação da embargante ao pagamento de multa no valor de 02 (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do art. 1.026 do CPC/2015 (Id. 34659481).
É o relatório.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” (destaquei).
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e/ou dissipar obscuridade e contradição na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1022, novo CPC).
Eis, em parte, o teor da decisão embargada:
“Ao analisar as razões do agravante, entendo que merece parcial acolhimento os fundamentos apontados.
De fato, houve equívoco na apreciação da liminar no recurso de agravo de instrumento.
Entretanto, verifico a possibilidade de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.
Eis o teor da decisão agravada:
“Vistos etc.
Intime-se a executada para, em 30 (trinta) dias, satisfazer a obrigação, promovendo a entrega dos materiais necessários aos cuidados da exequente, nos moldes acordado (fls.35/36), ciente de que incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, (CPC, art.536, §3o), cientificando-a de que transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art.525, caput c/c art.536, §4o).
Do mandado constará a advertência de que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação da exequente (CPC, art.536).
Deixo de fixar a multa por prescindível para a efetiva satisfação da pretensão executória da exequente, haja vista ser plenamente possível o bloqueio em conta para obtenção do resultado equivalente ao adimplemento.
Fixo os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais). Proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento de sentença (CNGC).
Cumpra-se.”
O ato impugnado, com a máxima vênia, não contém cunho decisório, na medida em que apenas deu seguimento à fase de cumprimento de sentença, iniciada pela agravada. Saliento que este Tribunal não pode examinar a questão, concernente ao cumprimento da obrigação, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, provejo o recurso e em juízo de retratação, revogo a decisão liminar, e determino a intimação do agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 10 c/c art. 933 ambos do CPC/2015.
Intime-se. (Id. 29430952 – destaquei)
Nota-se que foi provido em parte o recurso de agravo interno interposto, e revogada a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, proferida pelo Des. João Ferreira Filho (em substituição legal). Em contrapartida, fora determinado a intimação da agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 10 c/c art. 933 ambos do CPC/2015.
Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, pela inconformidade com a decisão na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017) (destaquei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) (destaquei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017) (destaquei).
Ainda, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão ou contradição no acórdão, à correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC. 1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado. (...).” (EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014, in www.stj.jus.br).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento se submete aos pressupostos legais estabelecidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. 2. A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da integração do julgamento. 3. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 1429752/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014, inwww.stj.jus.br) (destaquei)
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora